Tribunal: TJDFT
Processo: 0707756-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707756-52.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MARCIO JOSE XAVIER FERNANDES RECORRIDO: PRIMEIRA TURMA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista que os recursos especial (ID. 41765356) e extraordinário (ID. 41766172) impugnam tanto o acórdão que julgou o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), como também o relativo à causa piloto (ID. 35871393), intime-se o Distrito Federal para apresentar, caso queira, contrarrazões. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029